Tribunal: TJBA
Processo: 0303790-04.2014.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303790-04.2014.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: OCTAVIO BRITTO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. APLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ARTIGO 40. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) houve regular intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito, (ii) se o art. 25 da Lei nº 6.830/1980 disciplina a forma de intimação para dar andamento processual sob pena de extinção por abandono e (iii) se o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais impede a extinção do processo por abandono, impondo apenas suspensão e arquivamento dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A análise dos autos demonstra que houve regular intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública, mediante despacho que determinou manifestação no prazo de trinta dias sobre eventual alteração de endereço do executado ou quitação do débito, advertindo que o silêncio acarretaria extinção do feito, tendo decorrido o prazo sem qualquer manifestação. 4 - O art. 25 da Lei nº 6.830/1980 disciplina especificamente a intimação para embargos em execução fiscal, não guardando pertinência com a hipótese de intimação para dar andamento ao feito sob pena de extinção por abandono. A intimação dos procuradores de Estados e Municípios deve observar a regra geral do art. 236 do CPC, ressalvadas as exceções dos arts. 25 da Lei de Execuções Fiscais, 19 da Lei 10.910/2004 e arts. 9º e 13 da Lei 12.016/2009. 5 - O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais trata especificamente da hipótese em que não seja localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair penhora, situação diversa da que se apresenta nos autos. No caso concreto, não há impossibilidade de localização do devedor ou de bens, mas completa inércia do exequente em promover os atos que lhe incumbem após regular intimação. 6 - Em se tratando de execuções fiscais não embargadas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantém inerte após regular intimação pessoal, independentemente de requerimento da parte adversa. Súmula 240 do STJ inaplicável à hipótese. 7 - Intimado o exequente para manifestar-se sobre eventual alteração de endereço, cabia-lhe adotar providências necessárias para localização atualizada do devedor, valendo-se dos meios disponíveis (INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD, Receita Federal, cartórios). A inércia total caracteriza inequívoco desinteresse no prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO 8 - Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO número 0303790-04.2014.8.05.0004, sendo parte agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte agravado OCTAVIO BRITTO DE SOUZA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.